Tribunal: TJDFT
Processo: 0716125-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716125-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY DINIZ DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA CRISTINA DUARTE CAMPOS, LILIAN GONCALVES ROSA, BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA D E S P A C H O Apesar de o objeto do presente recurso tratar de revogação de gratuidade de justiça, não se pode confundir a gratuidade pleiteada na origem com a que vigora em sede de recurso. A peça de agravo de instrumento não contém qualquer referência ao recolhimento de custas, à gratuidade ou qualquer que seja o pedido dentro desse contexto. Com isso, verifico que pende a regularização de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso do Agravante, no que tange ao preparo. Isso porque, embora a representante do Agravante tenha acostado na origem documentos que entendeu serem necessários para ali serem apreciados, destaca-se que o agravo de instrumento demanda o acostamento de documentos específicos, que amparam a pretensão da parte, dentro da regra do Art. 1.016 do CPC. Ante o exposto, INTIME-SE O AGRAVANTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos, de forma destacada do processo de origem, documentos que apontem o preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita para o manejo do presente agravo de instrumento, mediante a comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira previstas no regulamento inserto nos termos do art. 4o, § 1o (pessoa natural), art. 5o (pessoa natural em situação de superendividamento) ou art. 10 (empresário individual) da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, art. 100, parágrafo único, e art. 101, § 2o, todos do CPC. Para tanto, deve instruir os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques ou comprovantes de recebimento de benefício, carteira de trabalho atualizada (ainda que sem anotações), comprovantes de rendimento de empresa individual, declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (ou comprovante de não declaração), os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta corrente, poupança e aplicações financeiras, comprovantes de gastos com despesas essenciais (tratamentos de saúde não eletivos, educação, moradia própria), entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de abril de 2025 13:22:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador